Tribunal: TCU
Processo: 006.541/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 654/2021-TCU-Plenário Considerando que cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), relacionadas a atuação do referido órgão ante a possibilidade de que foram utilizadas informações privilegiadas a fim de auferir vantagens ilícitas em operações na Bolsa de Valores diante da mudança da presidência da Petrobras; Considerando que o representante não acostou nenhum documento e/ou outro material com indícios concretos da ocorrência de irregularidade; Considerando que foi juntada apenas notícia jornalística indicando que um parlamentar solicitou a atuação da CVM na apuração da conduta indevida de "insider trading"; Considerando que não se está afirmando pela não ocorrência de irregularidade, mas, tão somente, está se constatando que não foram colacionadas as evidências que suportem as afirmações do representante; Considerando que é atribuição da CVM a regulação do mercado de ações, consoante art. 4o da Lei 6.385/1976; Considerando que a atuação do Tribunal de Contas da União no controle externo das atividades finalísticas das agências reguladoras cinge-se a uma fiscalização de segunda ordem, respeitando os limites de atuação e a autonomia funcional daquelas entidades; Considerando, ainda, que a unidade técnica informa que há indícios de que a CVM já está atuando no que tange ao objeto da presente representação, não havendo indícios de irregularidades na atividade fiscalizatória; Considerando, por fim, que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.541/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.